Tribunal: TCU
Processo: 002.669/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90001, modalidade Pregão e Uasg 925425 (Objeto: registro de preços para a eventual aquisição de compra de material permanente, mediante Registro de Preços para aquisição de Nobreaks e workstations, para atender demandas da Universidade Federal de Uberlândia/UFU, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2993/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90001/2024-SRP, cujo objeto é o " registro de preços para a eventual aquisição de compra de material permanente, mediante Registro de Preços para aquisição de Nobreaks e workstations, para atender demandas da Universidade Federal de Uberlândia/UFU " (peça 7, p. 3), sob a responsabilidade da Fundação de Apoio Universitário (FAU), com valor estimado de R$ 22.545.648,10, Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica consubstanciados nos autos (peças 23 e 24); Considerando que, após as diligências empreendidas, verificou-se a ausência de recursos federais no pregão em análise, haja vista que a licitação é integralmente custeada por convênio firmado entre a FAU e o estado de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com base nos arts. 143, inciso III e 237 do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, haja vista o não atendimento dos requisitos de admissibilidade cabíveis ao feito, arquivar o presente processo, informando ao representante e à Fundação de Apoio Universitário (FAU) o teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.669/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundacao de Apoio Universitario. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alexey Alves Martins (104229/OAB-MG), representando Fundacao de Apoio Universitario; Cesar Luciano Cardoso Silva (40084/OAB-PE), representando Primetech Informatica Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.